Tribunal: TJSP
Processo: 1009512-07.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
*Exibição de documentos – Análise do REsp 1.349.453/MS (art. 543-C, do CPC/73) – Interesse de agir patente – Documento comum às partes – Dever de exibição inafastável – Procedência da ação – Apresentação da documentação em juízo – Ausência de pretensão resistida – Condenação do réu nos ônus de sucumbência – Não cabimento – Entendimento majoritário desta Colenda Câmara – Recurso

Ementa:
*Exibição de documentos – Análise do REsp 1.349.453/MS (art. 543-C, do CPC/73) – Interesse de agir patente – Documento comum às partes – Dever de exibição inafastável – Procedência da ação – Apresentação da documentação em juízo – Ausência de pretensão resistida – Condenação do réu nos ônus de sucumbência – Não cabimento – Entendimento majoritário desta Colenda Câmara – Recurso parcialmente provido.*